Tribunal: TJDFT
Processo: 0739487-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo. O agravante alegou nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada na fase originária, à luz dos requisitos legais previstos no art. 256 do CPC/2015, especialmente quanto à demonstração de tentativas razoáveis e infrutíferas de localização do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, sendo sua ausência ou irregularidade causa de nulidade dos atos processuais subsequentes.
4. A citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC/2015, configura medida excepcional e subsidiária, admitida apenas quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do citando, inclusive mediante consulta a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias.
5. No caso concreto, restou comprovado que o juízo de origem realizou diligências em diversos endereços informados, bem como efetuou consultas aos sistemas informatizados disponíveis, todas sem êxito na localização do agravante.
6. A jurisprudência do TJDFT afasta a exigência de exaurimento absoluto de todos os meios de localização, bastando a demonstração de diligências razoáveis e infrutíferas, o que se verificou no caso.
7. Diante da regularidade da citação e da ausência de nulidade processual, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas diligentes e infrutíferas de localização do citando, inclusive por meio de consultas a cadastros públicos, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 238, 256, § 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042607, 0710926-56.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 23/09/2025;
TJDFT, Acórdão 2001718, 0703939-75.2024.8.07.0020, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 06/06/2025;
TJDFT, Acórdão 2015939, 0711306-79.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 09/07/2025.